Tribunal: TCU
Processo: 012.477/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria de João Bosco Dias Coelho e José Ribeiro Alves, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria de Elisete Rinke, Eni Alvim de Oliveira e Letice Fernandes da Silva e negar registro aos respectivos atos; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.